Tribunal: STF
Processo: RE 1179245
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno que tem por objeto decisão monocrática que inadmitiu os embargos de divergência interpostos pela parte recorrente.
    O contribuinte sustenta que: (i) demonstrou a existência de divergência entre as Turmas desta Corte; (ii) a espécie tributária da taxa não pode ser utilizada para remunerar atividade de segurança pública, como o combate a incêndios. 
    Com efeito, assiste razão ao recorrente.
    O julgado embargado restou assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    No acórdão, restou consignado que os Estados possuem legitimidade para a instituição de taxa de incêndio, e, ao fazê-lo, divergiu de precedentes da 2ª Turma, que concluíram pela impossibilidade de utilização da taxa para o custeio do serviço. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.177-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (ARE 972.352-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    Comprovada a divergência jurisprudencial, impõe-se a admissibilidade dos embargos de divergência. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os embargos de divergência. Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RI/STF. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
       Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator